Tribunal: TJES
Processo: 5001574-06.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001574-06.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS
RECORRIDO: AGNALDO JESUS DA SILVA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001574-06.2021.8.08.0012

RECORRENTE: M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS

RECORRIDO: AGNALDO JESUS DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS, ao ID 1992605, em face da sentença proferida pelo Juízo do 2
o
Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar os réus,
solidariamente, a restituírem R$ 15.018,64, descontado o percentual de
0,115%
, calculado sobre o
quantum
da carta de crédito (
R$ 200.000,00
), a título de taxa de administração proporcional.

No recurso inominado, sustenta,
em síntese,
que:
(i)
houve a regular contratação do consórcio firmado entre as partes e que dispôs de todas as informações contratuais;
(ii)
que possuía a informação de que não haveria a garantia de contemplação;
(iii)
impossibilidade de inversão do ônus da prova;
(iv) as conversas juntadas poderiam ser montagem; (v) impossibilidade de restituição imediata;
(vi) postula pela condenação do autor/recorrido em litigância de má-fé e em danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões ao ID 1992609, em que o recorrido/autor, pugna, em síntese, pela manutenção da sentença.

É o relatório, passo a decidir.

C
onheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se houve a contratação regular do consórcio, de modo a ser afastada a condenação fixada na sentença e se é devido o pedido contraposto de condenação do autor em litigância de má-fé e em danos morais.

Vislumbra-se,
in casu
, que a relação existente entre as partes é consumerista, já que o consorciado figura-se como consumidor, enquanto que a administradora, como fornecedora de serviço, na forma do artigo 2
o
e 3
o
do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, colaciono ementa para a confirmação do entendimento supramencionado,
in verbis:

A
PELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO - ENCARGOS - TAXA DE ADIMINISTRAÇÃO.
(...)
A relação havida entre o consorciado e a administradora possui natureza de consumo, figurando esta última como típica fornecedora de serviços, consoante disciplinam os artigos 2º e 3º do CDC.
(...)
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.181046-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023)

Logo, é
incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Sendo assim, a
controvérsia em deslinde será analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor (CDC),
Código Civil (CC) e Constituição da República (CF).

Da análise da narrativa exposta na exordial, é possível verificar que o autor sustentou que, pretendendo crédito para comprar um veículo, procurou a ré
M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS para realizar financiamento de veículo.

Na ocasião do atendimento, o sr. Aleilton o informou que a empresa contava com um crédito próprio e que com o pagamento da entrada imediatamente teria um crédito de R$100.000,00 (cem mil reais) para aquisição do veículo desejado, - uma espécie de financiamento diretamente com a 1ª ré. Foi informado, ainda, pelo sr. Aleilton, que a liberação do valor de R$100.000,00 (cem mil reais) aconteceria mediante a quitação de uma parcela inicial de R$15.018,64 (quinze mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), o que foi providenciado.

Apenas em dezembro ele recebeu o contrato para assinatura (doc. 5), - com data retroativa a 27/10/2020, e ao verificar os termos, identificou a nomenclatura: CONSÓRCIO DE VEÍCULOS junto à COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, 2ª REQUERIDA, e não de financiamento automotivo com a
ré
M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS, como antes informado pelo representante sr. Aleilton.

No momento em que recebeu o contrato, ficou estarrecido e se sentiu enganado, vítima de uma fraude, pois sua intenção não era contratar um consórcio e sim, financiamento de veículo. Aduziu também que também não foi contemplado de forma imediata e se sentiu enganado.

Em síntese, as rés sustentam a regularidade na prestação do serviço ofertado e que havia dado ciência dos termos do que fora contratado.

Após trâmite regular, sobreveio sentença que analisou o mérito do processo, tendo sido firmado o entendimento de que as rés prestaram informações adequadas ao autor acerca da contratação do consórcio.

Houve o reconhecimento de que o autor desistiu voluntariamente do negócio entabulado, de modo afazer jus à restituição imediata do que foi pago, com a dedução da taxa de administração.

Irresignado, a ré interpôs recurso inominado em que sustenta a regularidade na contratação e postula pela
condenação do autor/recorrido em litigância de má-fé e em danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto a tese de regularidade na contratação, entendo que inexiste interesse interesse recursal da parte recorrente nesse tocante. Isso porque, essa tese da ré foi acolhida em sentença, senão vejamos:

“
Analisando os elementos dos autos, vejo que o próprio autor juntou aos autos, no id. 6578639, o contrato controvertido, devidamente assinado por ele, no qual consta informação clara e precisa quanto ao objeto da contratação, qual seja, proposta de adesão a grupo de consórcio.

Além disso, há destacada advertência de que o vendedor ou representante não está autorizado a efetuar a venda de cota contemplada ou realizar promessa de contemplação em prazo determinado ou a entrega do bem, o que vai ao encontro do termo de responsabilidade assinado pelo consumidor, juntado no id. 7261251.

E mais, os réus apresentaram gravação telefônica aos autos, atinente ao serviço pós-venda, na qual são prestadas informações adequadas ao autor sobre o negócio jurídico firmado, notadamente de que a contemplação somente poderia ocorrer por sorteio ou lance em assembleias, tendo o autor demonstrado pleno conhecimento acerca da transação (ids. 7258512 e 7261227).

Ainda, fora juntada a carta escrita de próprio punho pelo autor, no id. 7261251, em que ele afirma ter ciência sobre a contratação do consórcio e a ausência de promessa de contemplação em prazo determinado.

Isso, por si só, demonstra que o autor não foi conduzido a erro substancial no momento da pactuação do consórcio,
evidenciando a validade do negócio jurídico
" (grifos nossos).

Ressalto, ademais, que a parte autora pode desistir da realização do negócio jurídico, o que implica na rescisão do contrato de consórcio e restituição ao consumidor de todos os valores pagos, uma vez que o desfazimento do negócio acarreta a retomada das partes ao
status quo ante
. Este é um entendimento consolidado
no Colegiado Recursal dos Juizados do Espírito Santo
, senão vejamos:

"JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl 3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
4. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
(JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 022/2015 (PROCESSO FÍSICO) -
REFERENTE RECURSO INOMINADO Nº 0016906-47.2014.8.8.0173 ( PROJUDI ) - 3ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA
) (grifos nossos)"
.

Sendo assim, por inexistir qualquer comprovação de que a devolução imediata acarretaria prejuízo ao grupo de consorciados, entendo que a devolução deve ocorrer de forma imediata, conforme restou analisado na sentença do juízo primevo.

Quanto ao pedido de condenação do autor em danos morais, rejeito.
Isso
porque o pedido não foi objeto de pedido contraposto em contestação,
o que impossibilita a análise do pedido em segundo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA- PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIDA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO E DEFESA DO CONSUMIDOR- TARIFA DE CADASTRO- VÁLIDA- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM- ILEGAL- TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO- ILEGAL- SEGURO- VENDA CASADA- ILEGALIDADE - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Quando o pedido apresentado pela parte apelante em sede recursal não tenha sido objeto do pedido inicial, nem de análise da sentença, tratando-se o tema de inovação recursal, constitui-se em verdadeira tentativa de supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico (...
)
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.248209-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023)".

Por fim, pontuo
que para a condenação da parte em litigância de má-fé, é necessário que tenha agido dolosamente nas práticas previstas no artigo 80, CPC,
o que não restou comprovado nos autos
.

Para elucidar, colaciono ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - SUSCITADA SEM NOMEN IURIS - "DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS" - ACOLHIMENTO - NÃO CONHECER DO RECURSO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO DE OFÍCIO. (...) Não restando devidamente comprovada a conduta processual dolosa na prática de algum dos incisos enumerados no art. 80 do CPC/2015, não há que se aplicar a multa por litigância de má-fé ao apelante. Verificado que o magistrado incorreu em erro material na parte dispositiva deve o vício ser corrigido nesta instância revisora. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.07.070745-0/002, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 19/10/2022)".

Sendo assim, indefiro o pedido realizado pela
ré
/recorr
ente
.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em
1
5
%
(
quinze
por cento)
do valor da
condenação
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.